Tribunal: TJMT
Processo: 0007629-80.2012.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007629-80.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (APELANTE), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), NORTE SUL REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 11.104.856/0001-23 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARCIO JOSE TIRLONI - CPF: 912.823.811-72 (APELADO), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (APELANTE), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (APELANTE), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO – RECURSO INTERPOSTO PELO PATRONO – INTERESSE RECURSAL VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para a extinção do feito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Consoante disposto no artigo 85 , § 14 , do CPC , e no art. 23 da Lei nº 8.906 /1994, os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado, sendo interesse exclusivo dos patronos pleitear a fixação ou majoração da verba, devendo interpor recurso em nome próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO FERRAREZI RISOLIA e OUTROS, visando modificar a sentença, de ID nº 176884275, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do EMBARGOS À EXECUÇÃO CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL de nº 0007629-80.2012.8.11.0015 movida em face de MARCIO JOSE TIRLONI e OUTROS, julgou extinto o feito, sob o fundamento de que o feito se arrasta por mais de 11 anos, sem a efetiva satisfação do crédito, ante a inexistência de bens dos devedores.

Nas razões do recurso, de ID nº 176884276, as partes apelantes alegam que não abandonaram o feito, procedendo com todas as diligências necessárias para o seu regular andamento.

Alegam que
o presente cumprimento de sentença se refere aos honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução
movido por NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA e MARCIO JOSÉ TIRLON em face de SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA.

Asseveram que
“a maior parte da demora no trâmite da ação ocorreu não por culpa dos Apelantes, mas por morosidade do próprio judiciário e se deve ao acúmulo excessivo de trabalho e pelo número excessivo de processos, bem como a conversão de processo físico para eletrônico sistema PEA e posteriormente PJE.”

Ao final, pedem o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Em contrarrazões de ID 176884281, suscitam as partes apeladas preliminarmente, falta de interesse recursal, pugnando no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - INTERESSE RECURSAL

Egrégia Câmara.

Inicialmente, os apelados sustentam ausência de interesse recursal, sob o fundamento de ausência de prejuízo à exequente.

Pois bem.

Conforme disposto no artigo 85, § 14, do CPC:

"Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

No mesmo sentido encontra-se o art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao mencionar que:

"Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Dessa forma, não há dúvida de que os honorários advocatícios pertencem ao advogado sendo dele o interesse recursal para a perseguição da verba fixada em seu favor.

Assim, considerando que os advogados interpuseram o recurso em nome próprio, indene de dúvidas o interesse recursal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO PARA DISCUTIR SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
PRECEDENTES DO STJ
– MÉRITO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). (...)” (STJ, 2ª Turma, REsp 1.689.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/11/2017, DJe 19/12/2017).
O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se a executada deu causa ao ajuizamento da execução, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.
(N.U 0000250-13.1998.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022) (grifo nosso)

Desse modo, não restou configurada a falta de interesse recursal, portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que extinguiu o feito por entender que o trâmite se arrasta por vários anos, sem, contudo, obter êxito na satisfação do crédito, diante da inexistência de bens dos apelados.

Em resumo, os embargantes, ora apelados, tiveram julgado improcedentes os embargos de declaração opostos (ID nº 176884267 - fls. 36) e, foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios aos ora apelantes, os quais pretendem a cassação da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para a extinção do feito.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do c. STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ART. 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. 2. No caso concreto, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC... 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014) - grifei

Compulsando os autos, constata-se que as partes apelantes não foram desidiosas na condução do processo, bem como cumpriram com todos os encargos necessários ao bom andamento da presente ação, quando intimadas para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que os credores, ora apelantes, peticionaram diversas vezes nos autos, sendo que em sua última petição protocolada em 06.11.2022, formularam realização de consulta ao sistema SISBAJUD (ID 176884273), afastando qualquer indicação de sua desídia nos autos.

Dessa forma, não foi configurada a desídia das partes exequentes e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE.
REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.”
(AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – (grifo nosso)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023